Tribunal: TJSP
Processo: 1017261-71.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE ESCRITURA E AVERBAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de escritura pública e averbação relacionadas à compra e venda de imóvel, com sucumbência recíproca. A parte autora busca a concessão da justiça

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE ESCRITURA E AVERBAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de escritura pública e averbação relacionadas à compra e venda de imóvel, com sucumbência recíproca. A parte autora busca a concessão da justiça gratuita, indenização por danos materiais e morais, e inversão do ônus sucumbencial. A parte ré requer a concessão da justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a concessão da justiça gratuita à parte autora, considerando sua hipossuficiência financeira; (ii) analisar a responsabilidade da parte ré por danos materiais e morais; (iii) avaliar o pedido de concessão da justiça gratuita à parte ré.
III. Razões de Decidir
3. A parte autora comprovou sua hipossuficiência financeira, sendo deferido o benefício da justiça gratuita.
4. A parte ré, adquirente de boa-fé, não pode ser responsabilizada por danos materiais e morais, pois não há comprovação de má-fé na aquisição do imóvel.
5. A parte ré não apresentou documentos suficientes para comprovar sua hipossuficiência financeira, não sendo deferido o benefício da justiça gratuita.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita requer comprovação de hipossuficiência financeira. 2. A responsabilidade por danos materiais e morais exige comprovação de má-fé ou conduta dolosa, no caso específico.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 85.o, n.o 11; art. 98 e seguintes; Art. 99, § 7.o.
Código Civil, art. 389; art. 406.o; art. 927; art. 1.228; Art. 1.200.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no Ag 915919/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, Segunda Turma, j. 11.03.2008.
TJSP, 14a Câmara D. Privado, Apelação cível no 0001745-65.2007.8.26.0294, Rel. Des. Marcia Dala Déa Barone, j. 29.09.2014.
TJSP, 4a Câmara D. Privado, Apelação cível no 0019905-63.2010.8.26.0576, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 30.01.2014.
TJSP, 10a Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento n.o 2290243-35.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 07.04.2025.